Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-07.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – danos morais - pretensão ao reconhecimento - na~o configuração - prática do banco que na~o e ́ ilícita em si mesmo considerada - na~o limitação da taxa de juros e ́ a regra - abusividade que deve ser observada em concreto - apesar da taxa aplicada a maior, na~o foi demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade do autor – doença que não resulta da conduta da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – danos morais - pretensão ao reconhecimento - na~o configuração - prática do banco que na~o e ́ ilícita em si mesmo considerada - na~o limitação da taxa de juros e ́ a regra - abusividade que deve ser observada em concreto - apesar da taxa aplicada a maior, na~o foi demonstrada ofensa a qualquer direito da personalidade do autor – doença que não resulta da conduta da parte ré – fato que não figurou como causa de pedir na inicial – dano moral não caracterizado – honorários advocatícios – percentual adequado para remunerar o trabalho do profissional envolvido – demanda de baixa complexidade e com julgamento antecipado – manutenção da sentença - recurso na~o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001801-07.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante OVIDIO
MARTINS PROEÇA, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
2
VOTO No: 18.865
COMARCA: Foro de Tatuí 3a Vara Cível
APTE.: Ovidio Martins Proença
APDO. : Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
danos morais -
pretensão ao reconhecimento - naÞo configuração - prática
do banco que naÞo eì ilícita em si mesmo considerada - naÞo
limitação da taxa de juros eì a regra - abusividade que deve
ser observada em concreto - apesar da taxa aplicada a
maior, naÞo foi demonstrada ofensa a qualquer direito da
personalidade do autor
doença que não resulta da
conduta da parte ré fato que não figurou como causa de
pedir na inicial
dano moral não caracterizado

honorários advocatícios
percentual adequado para
remunerar o trabalho do profissional envolvido demanda
de baixa complexidade e com julgamento antecipado

manutenção da sentença - recurso naÞo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Ligia Cristina Berardi Machado que julgou procedente em parte a
ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito com pedido de
indenização por danos morais movida pelo apelante em face do apelado,
determinando a aplicação da taxa media de juros ao contrato; restituição, de
forma simples, ou a compensação do valor exigido a maior e condenando o
reu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em 10% do
valor da condenação (fls. 248/254).
Recorre o autor em busca da reforma da sentença
(fls.259/270).
Recurso processado com contrarrazões (fls. 287/296).
Pois bem.
Narra a inicial que o autor celebrou junto à requerida, um
contrato de empréstimos em 05 de dezembro de 2017, contrato tem o no
029800019844, cujo crédito tomado foi de R$ 2.862,88 (dois mil oitocentos e
sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), tem taxa de juros de 18,50%
a.m., 666,69% a.a., para pagamento de 9 parcelas de R$ 677,84 e que os
valores referentes às parcelas são descontados diretamente na conta onde
recebe sua aposentadoria, se revestindo o crédito com as mesmas
características do consignado, com taxas de juros altamente prejudiciais.
Alega, ainda, que não obstante a requerida tenha cobrado taxa
de juros no importe de 18,50% a.m, a taxa média do mercado é de 8,239688%
onerando-lhe em demasia, a qual se submeteu a contrato de adesão.
Pugna pela procedência com readequação dos juros, a
repetição do indébito de todos os valores indevidamente cobrados, bem como
a condenação da requerida em danos morais. Juntou documentos (fls. 11/26).
Devidamente citada a requerida apresentou contestação (fls.
30/46), alegando, em preliminar que a inépcia da inicial por ferir o artigo 330 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
4
No mérito, que não se trata de empréstimo consignado, bem
como que os juros foram pré-fixados, permitindo ao consumidor que conheça
as condições do contrato antes de sua assinatura. Alega, ainda, que a
contratação se deu por vontade do autor que concordou livremente com os
seus limites legais, não podendo ser a autora considerada vulnerável ou
hipossuficiente da relação jurídica e, por fim que se mostra necessário o
cumprimento dos contatos como firmados, inexistindo ilegalidade ou
abusividade nos juros praticados, visto que dentro da média do mercado,
sendo indevidos repetição de débito e danos morais.
Pugnou pela improcedência.
Juntou documentos (fls. 47/179).
Réplica (fls. 12/108).
A r. sentença julgou a ação procedente em parte, conforme já
relatado.
Recorre o autor.
Discorre sobre a necessidade de acolher o seu pedido de
danos morais em razão da cobrança excessiva de juros que onerou o valor
recebido para subsistência. Aduz que a situação ultrapassa o mero
aborrecimento posto que suporta doença grave e a ação ilegal da ré
prejudicou inclusive a aquisição de medicamentos.
Pois bem.
Em que pese os esforços do autor, o recurso não é provido.
O fato de o reìu aplicar taxas de juros mais elevadas, ainda que
tenha sido realizado o desconto em conta, notadamente onde recebe seu
beneficio previdenciário, não atinge de modo direito qualquer direito da
personalidade, jaì que, a priori, o proìprio autor aceitou os termos do contrato e
se obrigou naquela medida, sendo que os descontos realizados foram liìcitos e
amparados em autorizac aÞo expressa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
5
E, sabe-se, que as instituic oÞes financeira naÞo estaÞo sujeitas às
limitac oÞes do Decreto-Lei no 22.626/33, devendo ser analisado cada caso em
concreto.
O excesso constatado não é capaz de, de forma direta e
imediata, causar danos extrapatrimoniais, de modo que a improcedência deste
pedido se deu de modo acertado.
Embora o apelante apresente, somente em grau recursal, o
argumento de que sofre de doença grave, pretendendo atrelar tal fato aos
excessos praticados pela ré, não se verifica qualquer nexo causal.
Ademais, o autor somente tomou conhecimento da doença em
data recente, como demonstra o exame apresentado (fls. 284/285

17/03/2020), não integrando o fato a causar de pedir ao tempo da inicial.
Se não bastasse, somente após longo período mais de dois
anos da contratação o autor arguiu o excesso da taxa de juros, naÞo havendo
como ser reconhecido o dano moral.
Neste sentido:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos de mútuo bancário.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Dano
moral. Crédito pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Ausência de
dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção
de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum
dano de caráter extrapatrimonial. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003457-43.2019.8.26.0168; Relator (a): Régis
Rodrigues Bonvicino; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de
Registro: 10/09/2020);
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com condenatória de reajuste de cláusula abusiva,
indenização por dano moral e repetição de indébito
Sentença de
improcedência
Recurso da autora. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RESPEITADO
Preliminar em contrarrazões do banco
Inépcia
recursal Dialeticidade Apelo da autora que revela o inconformismo
com o r. decisum vergastado PRELIMINAR AFASTADA. DAS TAXAS
DE JUROS REMUNERATÓRIOS
Crédito pessoal não consignado
Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
6
superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações de
mesma natureza à época da contratação Instituição bancária que não
trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão
elevados Cláusula abusiva e excessivamente onerosa à consumidora
(art. 51, IV e §1o, III, do CDC)
Anulação das taxas aplicadas e
determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de
mercado informadas pelo Banco Central Descaracterização da mora,
caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo
exigido no período de normalidade
Inteligência do REsp n.
1.061.530/RS Compensação do indébito com porção equivalente de
possível saldo devedor
RECURSO PROVIDO. DA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO Impossibilidade da restituição em duplicidade dos valores
cobrados a maior Inexistência de má-fé a embasar a incidência do
art. 42, § único, do CDC Precedentes do STJ e do TJSP Devolução
que deve se dar de forma simplificada RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DOS DANOS MORAIS
Não caracterização
Adesão
voluntária às taxas de juros exorbitantes
Encargos prefixados

Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a
direito de personalidade Inocorrência de cobranças vexatórias ou de
inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo

Precedentes do TJSP
RECURSO DESPROVIDO. CONCLUSÃO:
SENTENÇA REFORMADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA
A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1002192-36.2020.8.26.0664; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020;
Data de Registro: 09/09/2020);
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Juros remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a revisão.
Juros 4 vezes superiores à média de mercado. Abusividade notória.
Determinação de revisão para aplicação da taxa média de juros
divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade
crédito pessoal à pessoa física. Dano moral. Inexistência. Mero
dissabor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009387-21.2020.8.26.0196; Relator (a): Virgilio
de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data
de Registro: 09/09/2020).
No mais, em sendo a matéria meramente de direito, de baixa
complexidade e com julgamento antecipado de mérito, não há razões para
aumento do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.
A r. sentença é irretocável, devendo ser mantida tal como
prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001801-07.2020.8.26.0624 -Voto no 18.865 - TAD
7
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator